Tribunal: TJSP
Processo: 1007536-71.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TRANSPORTE. Alegação da autora de que enquanto desembarcava de ônibus de propriedade da ré, o motorista arrancou com o coletivo de forma abrupta, em razão do que veio ela a perder o equilíbrio e ser arremessada para fora do ônibus, e, ao cair, foi atropelada pelo próprio coletivo que a transportava. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preclusão da prova oral. Testemunhas não

Ementa:

TRANSPORTE. Alegação da autora de que enquanto desembarcava de ônibus de propriedade da ré, o motorista arrancou com o coletivo de forma abrupta, em razão do que veio ela a perder o equilíbrio e ser arremessada para fora do ônibus, e, ao cair, foi atropelada pelo próprio coletivo que a transportava. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preclusão da prova oral. Testemunhas não arroladas oportunamente pela autora, conquanto tenha sido expressamente intimada para tanto. Hipótese em que até o boletim de ocorrência lavrado é vago e impreciso, não fornecendo elementos identificadores nem mesmo do ônibus que transportava a autora. Inexistência de prova do nexo causal entre o serviço de transporte e as lesões corporais sofridas pela autora. Consideração de que não se desincumbiu a autora do ônus probatório relativo a fato constitutivo do seu direito. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.